Tribunal: TJMT
Processo: 1032681-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032681-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFA SENE DA COSTA - CPF: 352.532.401-44 (APELADO), GISELE SENE LUCAS - CPF: 016.049.541-59 (ADVOGADO), RONALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 874.834.751-53 (APELANTE), BETEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.324.140/0001-03 (APELANTE), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 874.834.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DÍVIDA GERADA MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEXO CAUSAL CONFIGURADO – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385, do STJ, na espécie.”

(TJ-MT 10071885720198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032681-07.2017.8.11.0041

APELANTE:

BETEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADA:

JOSEFA SENE DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
BETEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual com Pedido de Tutela de Urgência no.
1032681-07.2017.8.11.0041, ajuizada por
JOSEFA SENE DA COSTA
,
julgou procedentes os pedidos para

declarar in
existentes os débitos constituídos pelos contratos no. 2700-0000156301 e no. 27000000156298, bem como condenou a requerida/recorrente ao pagamento da indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Por fim, ainda a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“não restam dúvidas que a recorrida não faz jus a qualquer indenização por danos morais proveniente de inscrição indevida por já possuir outras anotações, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ”,
e, por consequência,
“que se reconheça a inexistência de dano extrapatrimonial causado à recorrida em razão de anotações preexistentes legítimas”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja afastada a indenização por danos morais, em decorrência da anotação preexistente ora ventilada, bem como requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da condenação (Id. 170882849).

A parte apelada ofertou contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso manejado (Id. 146220342.

A apelante ofertou o recolhimento do preparo no Id. 170882851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da empresa demandada/apelante ao afastamento dos danos morais, em decorrência da negativação do nome da parte autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por dívida existente, o qual reputa ser aplicável a Súmula 385/STJ, haja vista que existem restrições anteriores ao débito ora discutido.

Pois bem. Antes de analisar o acerto ou não da sentença hostilizada, pertinente tecer breves relator dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
JOSEFA SENE DA COSTA LUCAS
, ora apelada, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face de
RONALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, BETEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS
e
BANCO SANTANDER S/A
, alegando, em síntese, que no mês de agosto de 2017 começou a receber ligações incessantemente do Banco Santander do Estado de São Paulo, cobrando um débito referente a compras de passagens aéreas no valor de R$5.548,68 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), contratada pela CVC Brasil e agência de viagens S/A, contudo, afirma que não realizou a referida compra.

Consta ainda que, em decorrência desse suposto débito, seu nome foi inserido pelo Banco Santander S/A nos cadastros restritivos de crédito.

Alega ter entrado em contato com a CVC Brasil e agência de viagens S/A para verificar a origem do débito, sendo informada que as passagens foram adquiridas por meio da agência terceirizada Betel Tour Agência de Viagens e Turismo.

Afirma que, ao ter se dirigido a empresa referenciada, constatou que foram realizados 2 contratos de compras de viagens em seu nome, a saber:

“a) contrato no 27000000156301 destino Guarulhos- SP, Excursão: 5.39418.071801, Saída: 18/07/2017 e Retorno 24/07/2017. Este contrato beneficiaria 4 passageiros, no valor de R$ 3.223,56 (três mil e duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) e a forma de pagamento foram feitas 07 parcelas no boleto;

b) contrato 27000000156298 Guarulhos SP, Excursão 5.39323.071801, Saída 18/07/2017 e Retorno 24/07/2017. Este contrato beneficiaria 3 passageiros, no valor de R$ 2.324,61(dois mil e trezentos e vinte e quarto reais e sessenta e um centavos) e a forma de pagamento foram feitas 06 parcelas no boleto”
(sic)
.

A requerida (Betel Tour Agência de Viagens e Turismo) também teria informado a autora que os contratos acima teriam sido realizados por meio da pessoa Ronaldo Camargo do Nascimento, que é membro da mesma entidade religiosa que a autora congrega.

A autora relatou que Ronaldo é conhecido por realizar excursões para membros da igreja, tendo a ela (requerente) já participado de algumas delas, e que teria se aproveitado da relação religiosa e da confiança para ter acesso aos seus dados pessoais e adquirido as passagens em benefício próprio e de terceiros sem sua autorização.

A par desses argumentos, postulou pela procedência dos pedidos para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, em relação aos contratos fraudulentos trazidos a presente inicial, bem como a condenação dos requeridos em danos morais no importe de R$35.000,00 (trinta e cinco mil).

Durante a tramitação do feito, aportou-se ao processo minuta de acordo celebrado entre a autora e o Banco Santander S/A, para que este fosse excluído do polo passivo da presente ação (Id. 170882783), sendo que foi devidamente homologado por meio da sentença de Id. 170882795.

Após, a parte autora requereu o prosseguimento do feito quanto aos demais réus (Id. 170882794), seguindo-se, posteriormente, a prolação da sentença ora impugnada por meio desta apelação, cujos pedidos inaugurais foram julgados procedentes, para o fim de se

declarar inexistentes os débitos constituídos pelos contratos n.o 2700-0000156301 e n.o 27000000156298, bem como condenando a requerida/apelante ao pagamento da indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

Pois bem.
Inicialmente, registro que a despeito de formalização de acordo da parte autora com o corréu Banco Santander devidamente homologado na origem, o magistrado
a quo
afastou a extinção com relação à ora apelante pontuando que “
conquanto atribuído aos litisconsortes passivos a condição de corresponsáveis pelo pagamento da indenização por danos morais, no caso em evidência, o acordo concluído entre a autora e o Banco Santander, o qual em seu bojo traz de forma expressa o pedido de extinção do processo unicamente em relação a este réu, não aproveita aos demais, não possuindo, portanto, conteúdo liberatório”
(sic), e quanto ao ponto não houve insurgência recursal, de modo que preclusa a matéria, restando a análise da insurgência recursal exclusivamente quanto a exclusão da indenização por danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, o que passo a apreciar.

De acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

Voltando os olhos ao caso concreto, constata-se que de acordo com o documento acostado no Id. 170882773, consta anotações preexistentes em nome da parta autora, contudo, ao caso não se aplica a Súmula 385 do STJ, conforme bem decidiu o juízo primevo, a qual transcrevo parte da sentença que interessa:

“
Por mais que a requerida
BETEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMOS
tenha se esforçado para demonstrar que os danos morais não seriam cabíveis no presente caso, em razão de a autora já possuir anotações desabonadoras anteriores, a fraude na contratação dos pacotes de viagens, por si só, atrai a incidência do dano moral, devido à flagrante falha na prestação de serviços.

Deveras, a ré não se certificou se a pessoa que se identificara como sendo
JOSEFA SENE DA COSTA LUCAS
, no momento da contratação se tratava efetivamente da parte autora, sobretudo, porque em uma das vezes, a pessoa que se identificou como tal declarou possuir 27 anos, enquanto a autora, sabidamente possuiria 58, conforme documento de identidade apresentado pela própria ré”
(Id.

170882845).

Logo, malgrado a empresa apelante defender que seria o caso de afastar a indenização por danos morais, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, em razão de restrição preexistente, a fraude na contratação, por si só, enseja a indenização por danos morais
in re ipsa
, em razão da falha na prestação dos serviços, como bem decidiu o juízo primevo.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência desta Colenda Câmara julgadora:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385, do STJ, na espécie.

A existência de anotações posteriores àquela discutida como indevida, não obsta a fixação de indenização a título de dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 00004654220158110053 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA GERADA MEDIANTE DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – CONSEQUÊNCIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – SÚMULA 385/STJ –
INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385, do STJ, na espécie.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 10071885720198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023